Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-16.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700706-16.2018.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ WILSON DE ALVARENGA ALVES, MÁRCIA DE SOUSA ALVARENGA ALVES RECORRIDO: ODETE CAETANO DIAS, DAVID DIAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. FATOS CONTROVERTIDOS QUE DEMANDAM PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL VIZINHO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA CONCLUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida. II. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional. IV. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. V. Consoante a inteligência dos artigos 370 e 443 do Código de Processo Civil, o indeferimento da produção de prova testemunhal não induz cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos, por sua própria natureza, demandam provas documental e pericial. VI. Demostrado pelo conjunto probatório que as avarias na casa dos autores foram ocasionadas pela construção do prédio vizinho empreendida pelos réus, deve ser reconhecido o dever de indenizar com fundamento nos artigos 186, 402, 403 e 927, 1.311 e 1.312 do Código Civil. VII. Não havendo nos autos elementos conclusivos quanto ao valor dos danos materiais, a apuração respectiva deve ser remetida para a liquidação de sentença, nos termos dos artigos 491 e 509 do Código de Processo Civil. VIII. Em conformidade com os artigos 402 e 403 do Código Civil e com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não são indenizáveis prejuízos desprovidos de embasamento probatório. IX. Adversidades e contratempos ocasionados por avarias que impedem o uso e a fruição de imóvel residencial, sobretudo quando se propagam no tempo sem qualquer iniciativa de correção pelos responsáveis, afetam direitos da personalidade dos proprietários e, por conseguinte, autorizam compensação por dano moral. X. De acordo com a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, o reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte. XI. Recurso dos Autores conhecido e provido parcialmente. Recurso dos Réus conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 927 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, defendendo o excessivo montante fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), tendo em vista, principalmente, a capacidade econômica dos insurgentes. Enfatizam que a turma julgadora deixou de observar a adequação da responsabilidade civil aos fins sociais a que se destina, impondo uma condenação incompatível com a referida condição financeira dos recorrentes, tornando a obrigação impossível de se cumprir e ensejando, inclusive, imensa dificuldade à fase de cumprimento de sentença. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Fabiana Rodrigues Gonçalves Eirado, OAB/DF 45837, OAB/GO 47970-A , e Camila de Azevedo Lima Martes, OAB/DF 43795, e da sociedade Eirado &amp; Martes Advogadas, OAB/DF 643821 (ID 46633193). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 927 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, porquanto a matéria referente à ausência de proporcionalidade entre o valor arbitrado a título de danos morais diante da situação de hipossuficiência da parte insurgente não foi analisada pela turma julgadora, em que pese a interposição dos competentes embargos declaratórios, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/12/2022). No tocante ao pedido de publicação exclusiva em nome das advogadas indicadas, nada a prover, considerando que elas já se encontram devidamente cadastradas. Por derradeiro, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005